Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERNO NÃO POSSUI SINTOMAS DE COVID-19 OU DE QUALQUER OUTRA ENFERMIDADE. NO CASO CONCRETO, NÃO SE JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, COM QUESTIONAMENTOS ESPECÍFICOS, COM A FINALIDADE ÚNICA DE SUBSIDIAR EVENTUAL E GENÉRICO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. O SERVIÇO MÉDIDO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL NÃO PODE SER DISPONIBILIZADO PARA DEMANDAS DESNECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Requerimento de relatório médico específico a fim de instruir pedido de prisão domiciliar humanitária. Relatório médico específico para fins de provas de prisão domiciliar, sobre sintomas de COVID-19 ou de qualquer outra enfermidade, não é atribuição do sistema de saúde pública, eis que esta atende a todos indistintamente. Se os médicos ao examinarem as pessoas observarem qualquer sintoma de que estão afetadas pelo Corona Vírus, desde já deixam registra a avaliação, eis que todos tem responsabilidade sobre a integridade física dos pacientes.
2. Ademais, diante da atual pandemia, o Juízo das Execuções Penais e a Administração Penitenciária do Distrito Federal estão despendendo todos os esforços possíveis para a prevenção e a redução dos impactos causados pelo coronavírus, sendo que uma dessas providências é utilizar de forma exaustiva o serviço médico do sistema prisional, o qual está extremamente sobrecarregado de executar várias tarefas no momento para prevenir e minorar os efeitos da pandemia.
3. O serviço médico do Estabelecimento Prisional do Distrito Federal não pode ser disponibilizado para resolver demandas que podem perfeitamente serem decididas sem provas específicas, como a requerida pela defesa do Agravante que, atualmente, goza de plena saúde.
4. Negado provimento ao recurso.